Tribunal: TJMT
Processo: 0007806-36.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007806-36.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINA CRISTINA DE GOES - CPF: 138.125.598-11 (VÍTIMA), JOHN MARCOS MARQUES ROSA - CPF: 996.345.621-91 (VÍTIMA), IVO CARDOSO DAS NEVES - CPF: 021.608.221-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E TENTATIVA

DE FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE CRIMES [ART.155, §4o, INC. I, C.C. ART.155, §4o, INC. I, NA FORMA DO ART.14, INC. II, TODOS DO CP] –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –

DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR
AUSÊNCIA
DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP – INVIABILIDADE –
DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO – ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA – TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO AGENTE –

POSSIBILIDADE–

PRECEDENTES STJ [HC 695.076] – QUALIFICADORA MANTIDA

– DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – VETORIAL DA CULPABILIDADE – VALORAÇÃO COMO ELEMENTO DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 12 DO TJMT– AFASTAMENTO DA VETORIAL DA PERSONALIDADE – CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO QUE INAPTAS A DESVALORAR A PERSONALIDADE – PRECEDENTES STJ [RESP 1794854] –– MANUTENÇÃO DOS ANTECEDENTES QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE EM 1/6 [UM SEXTO] –SEGUNDA FASE – AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA [ART.14, II, DO CP] NO SEGUNDO FATO – POSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUE FICOU DISTANTE DA CONSUMAÇÃO – FRAÇÃO REAJUSTADA EM 2/3 [DOIS TERÇOS] – AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA A REPARAÇÃO DE DANOS ÀS VÍTIMAS– DECOTE OU REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS – IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO – REQUERIMENTO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – REDUÇÃO DO VALOR –

VIABILIDADE –

FATOR QUE SE IMPÕE CONSIDERADO A

EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que seja reconhecida a qualificadora do
rompimento
de
obstáculo
, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso dos autos, a circunstância qualificadora esta em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual.

Enunciado Orientativo no 12 do TJMT: “imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

Iter criminis percorrido que ficou longe da consumação ao delito capitulado no segundo fato, caracteriza-se, portanto, como indicativo que autoriza o aumento da fração de redução para 2/3 [dois terços].

Existindo pedido expresso da acusação contido na denúncia acerca do pleito reparatório, não há se falar em prejuízo à defesa, especialmente quando os danos se encontram devidamente delineados. Contudo, o montante indenizatório mínimo para a reparação dos danos morais ocasionados pelo ilícito penal perpetrado deve ser reduzido quando, como no caso, arbitrado em inobservância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Púbica em benefício de IVO CARDOSO DAS NEVES contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal no 7806-36.2016.8.11.0037 (Cód. 174751), condenou o recorrente nas sanções do delito descrito no art. 155, § 4°, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 155, §4o, I, também do Código Penal, a pena definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor diário, e ainda ao pagamento de reparação de danos na quanti de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Id 109430996 – fls. 203/221)

Inconformado com a decisão ora guerreada, a defesa, manejou o recurso de apelação, onde requer a desclassificação do furto qualificado para o furto simples, afastando a qualificadora de rompimento de obstáculo e, na dosimetria, requer que a fração quanto à tentativa, seja aplicada no patamar de 2/3 (dois terços). Requer ainda, o afastamento ou redução da condenação relativa a reparação de danos às vítimas.

(Id 109431011 – fls. 251/264)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.106042279 – fls. 250/254)

Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, assim sintetizado: (Id. 113718463)

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO, EM CONCURSO DE CRIMES (ART.155, §4o, INC. I, C.C. ART.155, §4o, INC. I, NA FORMA DO ART.14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – NA FORMA DO ART.69 DO CP) – RECURSO DA DEFESA VISANDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DADA A INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA PROVADA POR OUTRAS PROVAS –

IMPUGNAÇÃO
À DOSAGEM DA PENA – POSSIBILIDADE – PENA DOSADA EM CONTRARIEDADE COM A NORMA PENAL E PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA – DEVENDO SER REANALISADA PELO TRIBUNAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O MONTANTE DO PREJUÍZO DAS VÍTIMAS –

PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Púbica em benefício de IVO CARDOSO DAS NEVES contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id. 1094234483)

“No dia 24 de fevereiro de 2016, em horário incerto, na residência localizada na Rua Caviúna, no 754, Bairro Buritis,

nesta cidade de Primavera do Leste/MT,[...] subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 01(um) Notebook, 01 (um) aparelho celular e R$80,00 reais em dinheiro, pertencente as vítimas Adriana Patrícia Peixoto Soares Silva e Jhon Marcos Marques Rosa[...].

Apurou-se:

Que na ocasião, o denunciado IVO CARDOSO DAS NEVES, arrombou a porta que dá acesso a residência e subtraiu os objetos mencionados acima.

Segundo consta, as vítimas não estavam na casa no momento do crime onde realizaram um boletim de ocorrência.

Dias após o furto, o denunciado foi preso pela pratica da tentativa de novo crime em uma residência vizinha, momento em que confessou ambos os delitos.

Fato 02

No dia 4 de março de 2016, por volta das 10:00min, na residência localizada na rua embaúba, n.753, bairro Buritis, nesta cidade de Primavera do Leste/MT o denunciado IVO CARDOSO DAS NEVES, deu início ao ato de subtrair, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, só não atingindo o resultado almejado por circunstancias alheia a sua vontade, qual seja, o alarme ter disparado frustrando a empreitada criminosa.

Apurou-se. Que na ocasião dos fatos, o denunciado IVO CARDOSO DAS NEVES, agindo com animus furandi, usando uma barra e ferro arrombou o portão da residência da vítima para praticar furto de objetos.

Segundo consta do caderno informativo, a vítima estava em seu local de trabalho e recebeu um alerta no seu celular sobre o disparo do alarme em sua residência.

Consta ainda, que a vítima foi ao local e percebeu que o portão foi arrombado, bem como localizou uma barra de ferro jogada ao chão.

Ato continuo, a policial militar foi acionada e deteve o acusado ainda próximo, o que confessou ambos os crimes.

Diante do ocorrido o denunciado foi preso em flagrante delito e indiciado pelo crime em tela.[...]”

A autoria e a materialidade não foram objetos do recurso, visto que o apelante confessou em juízo.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Requer pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois, sob sua ótica, a ausência de perícia técnica enseja o não reconhecimento da referida qualificadora.

Tenho que a pretensão deduzida não comporta amparo.

A despeito da regra de realização de exame de corpo de delito, a legislação processual penal permite que, não sendo possível sua realização, a prova testemunha poderá suprir-lhe a falta [art. 167 do CPP].

Transcrevo as declarações em juízo da testemunha policial militar Eigon Lincoln de Lima, que procedeu a ocorrência: (relatório de mídia – Id.109431021)

“[...]PROMOTOR: Lembra desse caso?

EIGON: Em parte sim;

PROMOTOR: O que você consegue...;

EIGON: Houve a denúncia, a princípio, alguém que conhecia essa proprietária ai, do portão arrombado, daí o pessoal acompanhou ele visualmente lá, viu ele saindo de dentro da residência e tentou conversar com ele ai ele pegou e foragiu daí uma outra pessoa, um terceiro visualizou ele entrando numa quitinete daí a gente chegou na residência
o portão estava arrombado
, posteriormente a gente foi na quitinete de onde houve a denúncia e fez a detenção dele lá;

PROMOTOR: Quando vocês o detiveram em flagrante de delito ele confessou que teria praticado? Você lembra?

EIGON: Sim;

PROMOTOR: Confirmou?

EIGON: Sim;

PROMOTOR: Ele arrombou o portão né? Você lembra se além desse caso, ele confessou furtos anteriores?

EIGON: Em conversas conosco e o pessoal da..., por exemplo, tinha bastante gente lá, ai o pessoal que viu ele saindo de dentro da residencial lá, começou a meio que monitorar ele lá..., e relatou que não só naquela residência mas em outras residências pelos mesmos modus haviam tentado entrar;

[...]

DEFESA: Relativo a esse arrombamento, a essa tentativa de arrombamento do portão, tinha outras pessoas lá que viram isso?

EIGON: Os vizinhos perceberam a atitude dele lá e tentaram conversar com ele foi a hora que ele foragiu;

DEFESA: Então teriam vizinhos teriam visto..., então o senhor mesmo não presenciou nada?

EIGON: Sim porque a gente já chegou lá e fomos ver o portão e posteriormente ver a denúncia de transeunte que viu ele entrando na quitinete;

DEFESA: Perfeito;[...]”

O policial Cleomar de Oliveira Ribas, que participou da ocorrência, externou: (Id.109423484-fls.06/07)

“[...] QUE sua guarnição foi comunicada que uma residência teria acabado de ser furtada, na rua Caviuna, bairro buritis, que se dirigiram até o local e foram informados que o suspeito ainda estava nas imediações , que vizinhos da residência que foi arrombada, descreveram o indivíduo que havia invadido a residência e a possível localização do mesmo; Que localizaram o suspeito no local em que forma indicado; Que o suspeito confessou ser o autor de um furto que teria acontecido há aproximadamente 10 dias e informou o paradeiro do notebook; Que o suspeito informou para quem vendeu os outros pertences; Que com relação as residências que foram arrombadas da data de hoje, as vítimas não deram falta de nada, apenas que foram arrombados portões, danificando-os; Que o suspeito foi encaminhado para esta delegacia;[...]”

Regina Cristina de Goes, uma das vítimas, declinou em sede extrajudicial: (Id.109423484-fls.22/23)

“[...] Que no dia 04 de março último a declarante estava em seu local de trabalho quando as 9:36 da manhã recebeu uma mensagem em seu celular de que o alarme de sua residência havia sido acionado; QUE sua casa possui sensores nos dois portões e cerca elétrica; QUE ao fazer uma vistoria melhor, encontrou uma barra de ferro jogada bem como quer que o
portão de sua residência estava violada
;[...]”(Negritou-se)

O próprio recorrente afirmou em juízo a seguinte dinâmica que transcrevo:
(relatório de mídia – Id.109431021)

“[...]PROMOTOR: São verdadeiras as acusações?

IVO: Essa acusação, essa primeira, eu entrei eu peguei o notebook entendeu, o celular, mas essa segunda quando eu fui para entrar não deu certo por causa do alarme, eu não cheguei a entrar, o alarme tocou entendeu;

PROMOTOR: Certo, mas o senhor tentou entrar?

IVO: Eu tentei entrar;

PROMOTOR: Chegou a quebrar ou(...)?

IVO: Não, só entortou o portão ai eu avistei que alguém viu eu nem entrei...ai eu sai fora, mas já tinham feito a ocorrência e já estavam atrás de mim já entendeu;

PROMOTOR: Além desse processo o senhor tem mais o quê?

IVO: Além desse processo aí? Eu tô preso por causa de um outro roubo[...]”

No caso dos autos, as vítimas afirmaram categoricamente à autoridade policial, assim como em juízo, que o apelante arrombou o portão da residência tipo quitinete. Assim, considerando que houve arrombamento, resta evidente, pela prova produzida, que tal dano teve que ser imediatamente reparado para a segurança das vítimas, desaparecendo, portanto, os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para confecção da perícia nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação pelos respectivos proprietários, isto, objetivando-se evitar a exposição dos bens existentes a outro crime patrimonial.

Daí por que, na hipótese, deve ser aplicada a mitigação preconizada no art. 167 do Código de Processo Penal, a fim de se admitir a qualificadora em questão com base nas provas testemunhais produzidas na instrução processual. Aliás, sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, dispõe o Superior Tribunal de Justiça -STJ:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.(e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – 1. PRELIMINAR: 1.1. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO APELANTE REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS – QUALIFICADORA MANTIDA – 2.2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2.3. POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO DO APELANTE – INVIABILIDADE – APELANTE MULTIREINCIDENTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2.4. POSTULADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2.5. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2. Mérito2.1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, entre elas a confissão do apelante, a janela da residência da vítima foi por ela desamassada, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que a janela fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na casa da vítima a outro crime patrimonial, sobretudo porque o imóvel não tinha portão. 2.2. O extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização da reincidência, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria. Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”. [...]3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido. (N.U 0002561-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Portanto, havendo elementos suficientes, como a palavra das vítimas e testemunhas assim como a propria confissão do recorrente de que rompeu o obstáculo [portão] visando à subtração da coisa, a manutenção da qualificadora é medida que se impõe no caso vertente.

DA DOSIMETRIA.

Acerca da dosimetria da pena do crime de furto, transcrevo a sentença: (Id.109430996)

“[...]Da Dosimetria da pena.

56.Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior, possuía
plena consciência de sua atitude
e de que estava infringindo a norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstancias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de
culpabilidade
revelou-se anormal ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou ato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evita-la, se quisesse, desde que tivesse atendido ao apelos da norma penal e buscasse ganhar a vide de outra forma. Quanto aos antecedentes, o réu possui
personalidade
voltada para o crime, porquanto, cuida-se de criminoso contumaz, conforme se infere de sua extensa lista de antecedentes criminais, até mesmo com execução de pena distribuída na Comarca de Rondonópolis/MT sob o n.1978-41.2017.811.0064, onde estão unificadas 03 (três) condenações a saber:
1)
Proc. n.9962.13.2016.811.0064 – código 649702, que tramitou perante a comarca de Rondonópolis/MT, com transito em julgado em 10/02/2017,
2)
Proc. n.1087-09.2018.811.0064 – código 679306, que tramitou perante a Comarca de Rondonópolis/MT, com transito em julgado em 24/05/2019, os quais o acusado ainda cumpre pena no executivo,
3)
Proc. no.2813-58.2019.811.0064 - código 689898, que tramitou perante a comarca de Rondonópolis/MT, com transito em julgado em 24/05/2019, os quais os acusados inda cumpre pena no executivo mencionado;
4)
Proc. no. 697-16.2018.811.0064 – código 6677719, que tramitou perante a comarca de Rondonópolis/MT com transito em julgado em 09/03/2018, o qual gerou o executivo de pena no.3898-97.2018.811.0037;
5)
Proc. no.10082-51.2019.811.0064 – Código 698031, que tramitou perante a comarca de Rondonópolis/MT, com transito em julgado em 08/07/2020, os quais todas as condenações serão utilizadas para elevação da pena base. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas.
As circunstâncias do crime, no caso dos autos, não há valorar em desfavor do acusad
o. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a pratica do delito.

4.1.1- Do furto qualificado consumado (fato 01)

57. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção e reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

58. Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão e portanto, REDUZO a pena em 10 (dez) meses, o que passa a totalizar 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias multa.

59. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causa de diminuição de pena, nem tampouco causa de aumento, pelo o que, TORNO DEFINITIVA em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias multa.

4.1.2. - Do Furto qualificado tentado (fato 2)

60.considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do código penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 05 anos de reclusão e 50 cinquenta dias-multa.

61. Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão e, portanto, REDUZO a pena em 10 dez meses, o que passa a totalizar 04 anos e 02 meses de reclusão e 41 dias-multa.

62.Na terceira fase de aplicação da pena não há causa de aumento, mas há causa de diminuição de pena, prevista no art.14, inciso II do código penal pelo o que reduzo a pena em 1/8 tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente e as circunstancias que envolveram o delito pelo o que, torno definitiva em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

4.2 – Do concurso Material.

63.Considerando a natureza dos delitos e as regras contidas nas letras do artigo 69, do código penal aplicação o concurso material tendo em vista que o acusado praticou 02 crimes, mediante ações distintas, hei por bem somar as penas aplicadas, perfazendo um total de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias multa
, que a torno definitiva.

4.2. – Do regime de cumprimento de pena.

64.Considerando o disposto no §2 e §3, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias judiciais acima expostas que lhe são desfavoráveis, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena Semiaberto.[...]”

Requer o apelante, na terceira fase, pela aplicação da fração em relação à tentativa em 2/3 (dois terços).

Contudo, Dispõe a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, Volume Único, ano 2020, editora Juspodvim, pág.1814:

“[...]A apelação é tratada pela doutrina como recurso ordinário por excelência, já que consiste na impugnação de efeito devolutivo mais amplo, por permitir ao juízo ad quem, quando interposta contra sentença de mérito proferida por juiz singular, o reexame integral das questões suscitadas no primeiro grau de jurisdição, [...]. Funciona como eficaz instrumento processual para concretização do princípio do duplo grau de jurisdição, visto que, em face do extenso âmbito cognitivo do julgado recorrido, permite que o juízo ad quem reaprecie questões de fato e de direito. Trata-se de recurso amplo porque permite à parte, assim o desejando, devolver ao conhecimento da instância superior o pleno conhecimento do feito. Por isso, a regra é que a apelação seja um recurso de fundamentação livre.[...]”

Como observado acima, foram valoradas desfavoravelmente ao sentenciado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade e antecedentes
junto com a
personalidade,
levando ao incremento da pena em 03 (três) anos, fixada a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

É inidônea a fundamentação utilizada em relação a culpabilidade, pois, insta consignar que a culpabilidade prevista no artigo 59, do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade como elemento que constitui o crime.

A culpabilidade a ser considerada na primeira fase da dosimetria diz respeito a valoração da censurabilidade do crime, uma vez que já resta superada a primeira valoração da culpabilidade como elemento do conceito analítico de crime.

Assim, a propósito é o enunciado Orientativo no 12 do TJMT:

“12.A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a

qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

No caso vertente, nota-se que o grau de reprovabilidade na conduta do apelante não supera o tipo penal, sendo um furto feito de forma corriqueira, dado a forma de vida do apelante, vivendo entre soltura/crime/prisões, sendo indevida a exasperação quanto a esta circunstância.

Outrossim, o incremento da pena em relação a vetorial da circunstância judicial negativada da personalidade, diante dos argumentos utilizados na decisão recorrida, deve ser revista, pois faz uma conexão entre a personalidade do indivíduo e sua vida anteacta, contrariando o Tema 1077, julgado em sede do representativo REsp 1794854/DF, pelo Superior Tribunal de Justiça [STJ], firmando a seguinte tese:

''Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.''

Destarte, na primeira fase, a única vetorial negativa das circunstâncias judiciais do art.59 do CP, que deve ser conservada de forma desfavorável é a dos
maus antecedentes
, deixando a sentença de aplicar a reincidência, dada a multirreincidência ostentada pelo apelado.

Avançando na análise, acerca da elevação da causa especial de redução da pena pela tentativa [art.14, II, do CP], em relação ao segundo fato, deve-se observar o
iter criminis
percorrido pelo agente, aferindo-se a proximidade da consumação do delito.

Na espécie, tenho que a elevação da fração da
conatus
comporta guarida, pois, conforme se observa do cotejo probatório, o recorrente sequer chegou ao objetivo do crime, pois, segundo consta, pretendia furtar uma residência, contudo, o alarme tocou obstando a ação do mesmo.

Assim, tenho que a redução deve ser feita no patamar de dois terços da pena. A propósito, é o aresto:

“CÓDIGO PENAL. ART. 155, CAPUT. FURTO SIMPLES. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. [...] TENTATIVA – FRAÇÃO DE REDUÇÃO. O iter criminis percorrido ficou longe da consumação, tendo em vista ter sido o réu preso imediatamente após se apossar dos valores. Aumentada a fração de redução para 2/3. [...]”
(Apelação Crime No 70055869119, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/10/2013)

Posto isso, passo à reestruturação da pena.

DO FURTO QUALIFICADO CONSUMADO.

1.a Fase
– Mantida a qualificadora, parte-se que a pena base estabelecida em 02 (dois) anos. Foram reconhecidas três circunstâncias judiciais na sentença a saber:
culpabilidade, antecedentes
e
personalidade
; Contudo, pelos motivos acima expostos, conservo somente a vetorial relativa aos antecedentes, na fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa;

2.o Fase – R
econhecida confissão do réu [art.65, III, ‘d’ do CP]; assim fixo a pena em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias-multa;

3.a Fase –
Não há causa de aumento ou diminuição. Assim torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias-multa.

FURTO QUALIFICADO TENTADO.

1.a Fase
– Mantida a qualificadora, parte-se da pena base estabelecida em 02 (dois) anos. Foram reconhecidas três circunstâncias judiciais na sentença a saber:
culpabilidade, antecedentes
e
personalidade
; Contudo, pelos motivos acima expostos, conservo somente a vetorial relativa aos antecedentes, fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa;

2.o Fase – Reconhecida confissão do réu [art.65, III, ‘d’ do CP]; fixo a pena em 02 (dois) anos, 01(um) mês e 11 (onze) dias-multa;

3.a Fase –
Consoante a norma prevista no art. 14, II, do Código Penal, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fator que conduz a pena definitiva em 08 (oito) meses, 10 (dez) dias e 03 (três) dias-multa.

Tendo em vista a prática de 02 (dois) crimes distintos, aplico o concurso material, tornando a pena
definitiva 02 (dois) anos, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias e 14 (quatorze) dias-multa.

No caso em exame, adequado o estabelecimento do regime
semiaberto
para o início da execução da
pena fixada em patamar
inferior a 04 (
quatro)
anos, nos termos do
artigo 33, §§ 2o e 3o do CP
, pois o acusado é multirreincidente.

DO VALOR INDENIZATÓRIO

Requer-se, ainda, pelo afastamento da condenação da indenização por danos materiais, ou, de modo subsidiário, pela redução do valor fixado.

O pleito, contudo, não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento corrente de que: "
entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018)
(STJ, AgRg no REsp 1911826/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21.09.2021).

Ainda de acordo com entendimento do Colendo Tribunal:
"A aplicação do instituto disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, quando da prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. Neste caso houve pedido expresso por parte do Ministério Público, na exordial acusatória, o que é suficiente para que o juiz sentenciante fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração. Assim sendo, não há que se falar em iliquidez do pedido, pois o quantum há que ser avaliado e debatido ao longo do processo, não tendo o Parquet o dever de, na denúncia, apontar valor líquido e certo, o qual será devidamente fixado pelo Juiz sentenciante"
(REsp 1265707/RS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.05.2014).

Compulsando os autos, verifica-se que o representante do Ministério Público pleiteou a reparação do dano na exordial acusatória, nos seguintes termos:
"[...] Requer-se ainda, seja citado o acusado para defender-se do pedido de indenização do dano à vítima causado pela infração, considerando os prejuízos sofridos (CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do artigo 91, inciso I, do Código Penal, que dispõe que são afeitos da condenação “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”. Assim, caberá aos denunciados, se assim entenderem, manifestaram-se, também, sobre tal consequência da sentença penal condenatória. [...]”

Como se vê, houve requerimento expresso da acusação para fixação de indenização pelos danos suportados pela vítima, possibilitando a defesa manifestar-se acerca do pedido, de modo que a fixação de valores para a reparação do dano não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, não se discute a licitude da reparação fixada.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização, entende-se, que o valor fixado pelo Magistrado
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima afigura-se excessivo, devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de eventual ampliação em ação própria no juízo cível.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (CP, ART. 157, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.1. PROVA DA AUTORIA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CÂMERAS DE MONITORAMENTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. 2. REPARAÇÃO DOS DANOS. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO (CPP, ART. 387, IV). DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. MONTANTE MÍNIMO. REDUÇÃO.1. O reconhecimento fotográfico do acusado por parte da vítima, somado à detalhada investigação policial que, mediante a obtenção de filmagens de câmeras de segurança públicas e particulares, conseguiu traçar os passos do agente antes e depois do assalto, o que foi confirmado em Juízo por parte dos agentes estatais, são provas suficientes da autoria do delito de roubo.2. O montante indenizatório mínimo para a reparação dos danos morais ocasionados pelo ilícito penal deve ser reduzido quando é arbitrado em inobservância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do autor. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0002487-29.2019.8.24.0067, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 31-08-2021).

Por todo o exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo,

ao recurso de apelação criminal interposto por IVO CARDOSO DAS NEVES, para decotar as vetoriais da culpabilidade e personalidade negativadas na primeira fase da sentença, elevando, ainda, na fase a que alude, a fração de aumento da tentativa. Promovo também, a redução do valor devido a título de indenização fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022